Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705794-89.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: MARCIO BERNARDES RABELO JUNIOR DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte demandada, na forma pactuada. Certifique-se o trânsito em julgado, diante da renúncia ao prazo recursal. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator